Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INCABÍVAL. CERCEAMENTEO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. O pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição, e se já houver sido distribuído, deve ser realizado por requerimento ao relator, conforme o § 3o do artigo 1.012 do CPC e 251 do Regimento Interno do TJDFT, mormente quanto a sua formulação, não sendo cabível por meio de preliminar recursal.
2. Desnecessária a dilação probatória, se a solução da causa se faz apenas com a aplicação do direito, mediante a análise da prova documental acostada aos autos, que evidência de forma clara, naquilo que interessa ao julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo extrajudicial, que poderá ajuizar ação monitória para perseguir seus créditos, ainda que também o pudesse fazer pela via do processo de execução.
4. Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito, conforme previsão legal (arts. 474 e 475 do Código Civil e art. 28, da Lei n. 10.931/2004).
5. Negou-se provimento ao recurso.